Tribunal: TJPA
Processo: 0804558-26.2023.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804558-26.2023.8.14.0061

APELANTE: WALISON PEREIRA MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0804558-26.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE:
WALISON PEREIRA MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AOS PATAMARES DE 1/6 OU 1/8. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por WALISON PEREIRA MORAIS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, mais pagamento de 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I, ambos do Código Penal (CP). A defesa recorreu buscando a redução da pena-base pela aplicação de fração de 1/6 ou 1/8 e a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, alegando a ausência de apreensão e perícia do armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o redimensionamento da pena-base pela aplicação da fração de 1/6 ou 1/8; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo afasta a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado em razão da eventual exclusão da majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fração de 1/6 ou 1/8 para aumento da pena na dosimetria é apenas um parâmetro norteador, não sendo obrigatória sua aplicação. O juiz tem discricionariedade para ajustar a pena conforme as peculiaridades do caso concreto, sem que isso configure violação aos princípios da legalidade ou proporcionalidade.

4.

A jurisprudência dominante, inclusive sumulada, estabelece que a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos de vítimas ou testemunhas, demonstrem seu uso na ação delituosa. No presente caso, a palavra da vítima comprovou o emprego de arma de fogo.

5.

O pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena fica prejudicado, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo foi mantida, não havendo motivos para a alteração do regime fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 1/6 ou 1/8 para aumento da pena na dosimetria não é vinculativa, sendo o juiz livre para determinar outro percentual, desde que fundamente adequadamente a decisão.

2.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando comprovado por outros meios de prova o seu emprego no crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/03/2019; STJ, Súmula 14.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0804558-26.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE:
WALISON PEREIRA MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
WALISON PEREIRA MORAIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 21976114 p. 1-4), que no dia 10/09/2023, por volta das 11h41min, o apelante na companhia do adolescente A.C. do N., mediante uso de arma de fogo (tipo pistola), subtraíram uma (01) motocicleta Honda/CG150 FAN, cor vermelha e um (01) aparelho celular Samsung J6, cor preta, da vítima ANDRÉ MENDES DAS MERCÊS, a qual foi ameaçada ao se recusar a entregar os bens.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, ambos do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº. 21976157 p. 1-10) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 21976174 p. 1-5), pugnando pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, além da exclusão da majorante da arma de fogo e, por consequência, estabelecimento do regime menos gravoso de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 21976177 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 22720156 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do afastamento da majorante de emprego de arma de fogo:

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena em relação ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de apreensão e perícia desta, de fato a demonstrar a sua potencialidade lesiva, além do Apelante ter alegado que se tratava de um simulacro.

A ausência de apreensão ou perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou que o acusado estava portando arma de fogo.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego desta denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

3. Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena:

A defesa pleiteou a mudança do regime inicial de cumprimento da pena, caso fosse acatado o pedido de exclusão da majorante.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024